Tribunal: TJES
Processo: 5000539-08.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000539-08.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON CORREIA DA SILVA e outros
RECORRIDO: JADIEL VALANI COLODETTE
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto por CT BOTELHO INTERNACIONAL CARGO DO BRASIL LTDA, contra decisão da lavra do Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, após a decretação da revelia da requerida/recorrente, julgo procedente em parte o pedido de reparação de danos materiais e morais em feito ajuizado por JADIEL VALANI COLODETTE.

Conquanto tenha a parte, em suas razões, sustentado preliminar de nulidade por ausência de intimação da audiência de instrução e julgamento e da sentença, constato que a parte requerida foi devidamente intimada por meio eletrônico da decisão que designou audiência de instrução e julgamento, conforme expediente nº 1569905, cuja ciência foi registrada no sistema em 07/03/2022, especificamente em nome do advogado cadastrado e subscritor do recurso, conforme imagem abaixo:

Já com relação à sentença, diante da revelia da parte, não se faz obrigatória a intimação da parte, notadamente quando representada por advogado, de modo que correta a certidão de trânsito em julgado expedida no Id. 4260249, estando flagrantemente intempestivo o Recurso Inominado protocolado em 26/09/2022.

Por tais razões, sendo apresentado o recurso fora do prazo de 10 dias a partir da publicidade da sentença,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado de Id. 4260247.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)